Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-92.2015.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-92.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA REITERADA – TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de pedágio no cartão de crédito não realizadas pelo consumidor, é cabível a declaração de inexistência da dívida, bem como o dever de indenizar, em face da reiterada tentativa administrativa de resolver o problema, sem surtir efeito, o que demonstra a falha na prestação dos serviços.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001632-92.2015.8.11.0086

APELANTE: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CGMP

APELADO:

FLÁVIO CALDEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO – CGMP,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum,
MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
(código n.o 84424),
ajuizada por
FLÁVIO CALDEIRA,

que julgou procedente os pedidos e declarou inexistente o débito lançado na fatura de cartão de crédito do autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento dos danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% desde o evento danoso, ou seja, (26.07.2016) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando irrisório valor do débito negativado, bem como ao pagamento de danos materiais em favor do autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), com juros devidos a partir da citação, e correção monetária devida a partir do desembolso de cada fatura.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento de custas processuais.

A apelante alega em suas razões que apesar das alegações do autor no sentido de desconhecer a contratação dos serviços prestados pela apelante, isto não condiz com a verdade, notadamente pelo fato de possuir a proposta de adesão da primeira contratação devidamente assinada pelo demandante, comprovada através de imagens de utilização do TAG no veículo de sua propriedade.

Diz que apurou de forma minuciosa todas as cobranças incorretas realizadas em razão do cadastro incorreto da etiqueta eletrônica no cadastro do apelado, inclusive demonstrou de forma pormenorizada todos os valores que deveriam ser cobrados do recorrido, em contraste com os valores que foram efetivamente cobrados.

Entretanto, menciona que apesar de ter reconhecido a falha em seu sistema que causou as cobranças incorretas, é certo que ela não pode ser penalizada de forma tão severa, assim como os fatos narrados não podem servir de fonte de enriquecimento sem causa ao apelado.

Relata que a mera cobrança de baixo valor sem maiores reflexos na vida e na honra subjetiva do autor não ocasiona danos morais, além do que afirma que jamais inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que não estão presente os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, não podendo falar em indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais, e caso não seja este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, em obediência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade [id.17048966].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC [Id.17048980].

O preparo foi recolhido [id.17048975 – pág. 02].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FLÁVIO CALDEIRA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO – CGMP,

ora apelante, em decorrência de cobranças indevidas ocorridas em sua fatura do cartão de crédito.

Como se verifica da exordial, o requerente alega que foi surpreendido com cobranças em sua fatura de cartão de crédito, e ao entrar em contato com a requerida descobriu que se tratava de passagens em chancelas de pedágio na região Sudoeste do país, os quais afirma desconhecer.

Relata que não contratou com a requerida, muito menos utilizou os serviços oferecidos pela empresa e afirma que nos dias em que ocorreram as supostas passagens nas chancelas dos pedágios o autor encontrava-se no Estado de Mato Grosso, sendo inviável sua utilização nas datas e horários mencionados.

Informa que tentou por diversas vezes através de contato telefônico a solicitação do cancelamento das cobranças indevidas em seu cartão de crédito, o que não obteve êxito.

Em face disso, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que a empresa requerida se abstenha de efetuar débitos e lançamentos futuros nas faturas do seu cartão de crédito, e no mérito, pugna pela procedência dos pedidos para fins de declarar a inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a restituição do valor na quantia de R$273,00 (duzentos e setenta e três reais) a título de danos materiais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente os pedidos e declarou inexistente o débito lançado na fatura de cartão de crédito do autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento dos danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% desde o evento danoso, ou seja, (26.07.2016) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o irrisório valor do débito negativado, bem como ao pagamento de danos materiais em favor do autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), com juros devidos a partir da citação, e correção monetária devida a partir do desembolso de cada fatura.

O apelante pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, sob o argumento de que a dívida é válida e advinda da relação negocial realizada entre as partes, e a cobrança de baixo valor não gera reflexos na vida e na honra subjetiva do autor, não havendo que se falar no dever de indenizar.

Desta forma, o cerne recursal cinge em aferir sobre a validade das cobranças debitadas na fatura do cartão de crédito do autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e se é cabível ou não a condenação a título de danos morais e materiais.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC.

Em sua contestação, a requerida tece comentários acerca da contratação dos serviços prestados por ela, deixando, todavia, de apresentar documentos e argumentos aptos a demonstrar a legalidade da cobrança, ou seja, contratos, gravações, protocolos de ligações ou qualquer outro meio apto a comprovar que a autora é responsável pelo pagamento dos valores descontados, não se desincumbindo do seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, nota-se dos autos que o apelante não comprovou a legitimidade da alegada cobrança da dívida oriunda de cartão de crédito, ônus que lhe incumbia, por força do que expressamente prevê o § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Até mesmo porque, na data em que ocorreram as supostas passagens em chancelas de pedágio pelo veículo do autor realizadas na região Sudoeste do país, o mesmo se encontrava no Estado de Mato Grosso, conforme se comprova pelos documentos acostados nos ids. 17047481; 17047482.

Ademais, como explanado pelo requerente e não refutado pela parte contrária, o mesmo entrou em contato com um representante da empresa requerida, na tentativa de resolver o problema administrativamente,
“nas datas de 19.02.2015 através do protocolo 15012901470; em 25/02/2015 protocolo no 116445971 e no dia 24.03.2015 protocolo no 122829819 e no 15032319388, contudo,

sem lograr êxito.

Assim sendo,
havendo a cobrança indevida debitada na fatura de cartão de crédito referente a cobrança de pedágio na região Sudoeste do país, data em que o requerente se encontrada na região do Estado de Mato Grosso, conforme comprovado nos autos, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor no valor de R$ 273,85 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), debitado indevidamente nas faturas de seu cartão de crédito, caracteriza falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de reparar o dano.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.

1)

A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a serviços não contratados, acarreta danos morais indenizáveis.

2)

De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete a equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor de indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MG – AC 10388140006973001. MG, Relator Marcos Lincon, Data de Julgamento: 06.02.2019, data de publicação : 20.02.2019).

Com relação a indenização por danos morais, o apelante pugna pela redução do quantum indenizatório, contudo, sem razão o apelante.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, entendo como adequado o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco/recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020